Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (EM PLANTÃO JUDICIAL) Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por B.B. (patrocinada pela Doutora Fernanda Cunha do Prado Rocha), em face da decisão do Magistrado da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0716650-15.2024.8.07.0020, que, a despeito da comprovação inequívoca de aprendizado e aptidão técnica mediante aprovação da Agravante em vestibular, indeferiu o pedido liminar em que objetiva a emissão antecipada de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, o qual é documento indispensável para sua matrícula na universidade. Aduziu que a Agravante possui 16 (dezesseis) anos de idade, regularmente matriculada no segundo ano do Ensino Médio, no Colégio Ideal, e foi aprovada no vestibular de Medicina da Universidade Anhanguera (UNIDERP), com convocação para matrícula até o dia 8 de agosto de 2024. Asseverou, contudo, que não possui o Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio, documentos exigidos pela instituição (UNIDERP) para a matrícula, muito embora devidamente atestada a sua capacidade intelectual para atingir os mais altos graus de ensino, mormente diante de sua colocação: 35a (trigésima quinta) posição de 62 (sessenta e dois) convocados. Salientou que, em razão disso, ajuizou ação ordinária para o fim de obter, liminarmente, a expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, tendo o pleito sido indeferido nos autos referência, mesmo com a questão já sedimentada por este Tribunal de Justiça. Apontou o risco da demora e ao resultado útil do processo. Requereu: a) a concessão da tutela recursal de urgência, “inaudita altera pars”, para determinar a parte Agravada a expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, a fim de que seja possibilitado à Agravante o envio da documentação exigida e concretização da matrícula no curso de Medicina; b) Caso já ultrapassada a data da matrícula, que seja expedido ofício para a Universidade Anhanguera (UNIDERP), a fim de reservar a vaga da agravante, em razão do tempo exíguo e porque o caso está “sub judice”; c) No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência. Passo a analisar o pedido de antecipação de tutela. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos) No presente caso, há alegação de urgência e gravidade para justificar a apreciação do pedido de antecipação de tutela no período do plantão, todavia, entendo que não é o caso de deferimento da antecipação da tutela. Em primeiro lugar, a Lei n. 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, alterada pela Lei n. 13.415/2017, estabelece que o curso regular do Nível Médio da Educação Básica seja feito por meio do cumprimento de carga horária mínima anual de 1000 (mil) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, podendo ser organizada em séries anuais, períodos semestrais ou qualquer outra forma, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Todavia, essa mesma Lei admite a possibilidade de o estudante avançar ou mesmo concluir essa etapa em tempo inferior, desde que seja submetido a avaliação, feita pela escola, capaz de definir o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino, senão vejamos o que diz o artigo 24 do citado diploma legal: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; (...). (Grifos nossos). Por seu turno, a Constituição Federal, no artigo 208, inciso V, assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Com efeito, inviável a concessão da tutela para que a instituição de ensino expeça o Certificado de Conclusão do Ensino Médio sem a devida aplicação de provas de verificação de aprendizado. Em segundo lugar, conforme se observa do documento de ID 62657580, p. 13, o prazo final estabelecido para o requerimento da matrícula na universidade era o dia 08-agosto-2024, às 18h, tendo o referido agravo sido interposto às 20h16min, ou seja, quando já ultrapassado o prazo estabelecido pela instituição. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Não soa ruim consignar que, as demandas judiciais deste jaez, se concentra na diretiva em que o estudante encontra-se cursando pelo menos o último ano (3o) do ensino médio, e nao no segundo ano como no presente caso (confira-se 0740400-14.2021.8.07.0000 - acórdão 1409005). Ademais, a motivação que ampara o pleito de antecipação da tutela confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a antecipação de tutela, facultando ao Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao Desembargador sorteado. 3. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024, às 22h50min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista